Tribunal: TJDFT
Processo: 0743008-45.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0743008-45.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LIVIO PHILLIPE DA ROCHA CORDOVIL APELADO: ANC ADMINISTRADORA DE BENS S/A D E S P A C H O Trata-se de apelação interposta por LIVIO PHILLIPE DA ROCHA CORDOVIL contra sentença da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (ID 60424861) que, nos autos de embargos de terceiros ajuizados em face de ANC ADMINISTRADORA DE BENS S/A, condenou o autor ao pagamento das despesas processuais, por aplicação do princípio da causalidade. Em suas razões (ID 60424866), alega que: 1) houve alteração na sua condição econômica, fato que justifica a concessão da gratuidade de justiça; 2) sua condenação ao pagamento das despesas processuais deve ser revertida, já que o apelado contestou os embargos de forma descabida; 3) o Superior Tribunal de Justiça (STJ) entende que os encargos processuais devem ser dirigidos ao credor nos casos em que este insiste na cobrança após ser informado a respeito da transferência do bem requerido. Requer a concessão de gratuidade de justiça e a condenação da apelada ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência. Contrarrazões apresentadas (ID 60424873). É o relatório. Decido. A Constituição Federal, em seu artigo 5o, LXXIV, contempla o direito fundamental de acesso à justiça, mediante a garantia da gratuidade da justiça aos que comprovarem insuficiência de recursos. No âmbito infraconstitucional, dispõe o art. 98, caput, do CPC que: “A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”. O ordenamento jurídico prevê o instituto da gratuidade da justiça para pessoas naturais e jurídicas. Com relação às pessoas naturais há presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, conforme art. 99, § 3o, do CPC. Todavia, a presunção não implica a concessão indiscriminada do benefício, o qual deve ser concedido apenas àqueles que não possuem recursos para arcar com o pagamento das custas, despesas processuais e honorários. Cabe ao juiz verificar se o requerente pode prover as despesas processuais sem se privar de sua subsistência ou de sua família (artigo 99, § 2o, do CPC). Para a concessão do benefício, não se pode se basear exclusivamente em parâmetros objetivos, mas na análise da possibilidade de a parte arcar com as custas, honorários e encargos processuais, de modo a preservar o direito de ação e o acesso ao Poder Judiciário. Na hipótese, o autor alegou alteração em sua capacidade financeira e formulou pedido de gratuidade de justiça. Todavia, os documentos apresentados são insuficientes para comprovar a hipossuficiência atual da parte. INTIME-SE o autor para, no prazo de 5 dias, apresentar seus extratos bancários dos últimos três meses ou outra documentação que seja apta a comprovar sua hipossuficiência. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília-DF, 28 de junho de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator